Tribunal: TJBA
Processo: 8030700-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030700-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MRM INCORPORADORA LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Agravo de Instrumento interposto por MRM Incorporadora Ltda contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na Execução Fiscal nº 0828833-55.2015.8.05.0001, movida pelo Município de Salvador. A agravante, antiga proprietária do imóvel, sustenta sua ilegitimidade passiva, por ter havido arrematação judicial do bem no ano de 2013, com sub-rogação do crédito tributário no preço pago. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é legítima a permanência da antiga proprietária no polo passivo de execução fiscal referente a débitos de IPTU e TRSD de exercício anterior à arrematação do imóvel em hasta pública. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, a arrematação judicial implica sub-rogação do crédito tributário no preço pago, afastando a responsabilização do antigo proprietário. 4. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.134, consolidou o entendimento de que, em se tratando de arrematação judicial, a dívida tributária preexistente transfere-se para o produto da arrematação. 5. A ilegitimidade passiva do antigo proprietário restou demonstrada mediante a juntada da carta de arrematação e do auto de imissão na posse, bem como pela desproporção entre o valor arrecadado (R$ 500.000,00) e o débito executado (R$ 4.669,90). 6. Não se mostra válida a cobrança em face do alienante, pois a dívida deveria ter sido satisfeita com o produto do leilão judicial. 7. Prejudicada a análise da tese subsidiária quanto à inconstitucionalidade da atualização monetária. 8. Julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O antigo proprietário de imóvel arrematado judicialmente não responde por débitos de IPTU e TRSD anteriores à arrematação, cabendo ao ente público buscar a satisfação do crédito no produto do leilão, por força do art. 130, parágrafo único, do CTN." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030700-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MRM INCORPORADORA LTDA e, como agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de_____________2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça